Tribunal: TJSP
Processo: 1042886-77.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Reconvenção destinada a obter a restituição de encargos. Devedor devidamente notificado para purgar a mora. Restituição da tarifa de cadastro que havia de ocorrer de forma dobrada. Discussão sobre eventual saldo consequente à venda que deve ser relegado à via própria. Ação procedente. Reconvenção parcialmente procedente. Recurso parcialmente

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Reconvenção destinada a obter a restituição de encargos. Devedor devidamente notificado para purgar a mora. Restituição da tarifa de cadastro que havia de ocorrer de forma dobrada. Discussão sobre eventual saldo consequente à venda que deve ser relegado à via própria. Ação procedente. Reconvenção parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.